Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADINEIRES MOREIRA VIEIRA - CPF: 642.741.871-87 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR – RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR EM JUÍZO O OBJETO DA AÇÃO – QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve prevalecer o que foi objeto de acordo entre as partes até porque não houve alegação ou indício de que existiram vícios na declaração de vontade da autora no ato da celebração da avença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADINEIRES MOREIRA VIEIRA contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de atuação estratégica – NAE da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Dano Moral Decorrente Inscrição Indevida nos Órgãos Restritivos”
(Proc. no
1001388-43.2022.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente os pedidos autorais, por concluir que
“rest
(ou)
devidamente comprovado nos autos que a matéria trazida à baila pela requerida, refere-se à coisa julgada, posto que já ocorreu o seu trânsito em julgado nos autos da ação n. 1041667-08.2021.8.11.0041
”; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios , estes fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia com a exigibilidade suspensa, em razão da autora ser beneficiaria da Justiça Gratuita (cf. Id. no 210625879).

A autora/apelante afirma que
“a dívida já teve sua inexigibilidade declarada pelo Juízo de primeiro grau, transitado e julgado (...) remanesce
(ndo)
nos autos a controvérsia relativa à possibilidade de inserção do
(seu)
nome nas plataformas do SPC/SERASA”
aduz que
“poderia ter acumulado pedido, mas preferiu garantir a inexigibilidade do débito em Juízo”
defendendo que
“a requerida não infirmou as
(suas)
alegações, ônus que lhe cabia, ao contrário, apresentou defesa genérica, sem justificar a razão da anotação do
(seu)
nome junto ao SCPC, de débito anteriormente declarado inexigível (ou a manutenção do nome no cadastro em questão, após ter sido advertida sobre a declaração judicial de inexigibilidade do valor) (...) sendo cabível a indenização por dano moral (...)diante da restrição indevida”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, condenando a Financeira/apelada à indeniza-la pelos Danos Morais sofridos (Cf. Id. no 210625883).

A Financeira/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 210625885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido autoral improcedente sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Ainda em sede de preliminar, aduz a ré que as partes e a causa de pedir da presente ação seriam iguais aos elementos do processo n. 1041667- 08.2021.8.11.0041, que tramitou perante a 9a Vara Cível de Cuiabá, na qual as partes celebraram acordo, razão pela qual alega a ocorrência de coisa julgada e renúncia sobre o objeto da presente ação.

Pois bem.

A possibilidade de desconstituição de acordo homologado judicialmente somente é possível quando a nulidade objurgada decorre de coação, dolo ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, com arrimo no art. 849, do Código Civil, o que não é o caso.

Ora, as irresignações da autora de que na referida ação movida anteriormente não houve pedido de indenização por dano moral, uma vez que a parte autora teve seu nome levado no rol de maus pagadores, levando se a baila decisória somente a questão atinente à inexigibilidade de débito NÃO merece prosperar, vez que as negativações juntadas nos dois casos são absolutamente as mesmas, inclusive ocorrendo no mesmo dia.

Ademais, a requerida traz aos autos cópia de acordo homologado nos autos do processo acima referido, tratando-se, claramente, dos mesmos fatos narrados in casu, ocasião em que, inclusive, foi pactuada entre as partes no dia 06/01/2022 (Id. 77308933), cláusula em que confirmam e declaram que o objeto da presente ação não seria mais discutido judicialmente, tendo a parte requerida se comprometido a realizar o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), na conta corrente da autora a título de indenização, o que fora cumprido.

Nesta toada, inexistindo prova de qualquer vício capaz de macular o acordo anteriormente firmado entre as partes e homologado, o simples equívoco posterior não é motivo suficiente para ensejar a nulidade.

(...)

O que pretende a autora é rediscutir a relação jurídica acordada, providência vedada porquanto o acordo é válido e eficaz, tendo, inclusive, alcançado a coisa julgada material. Ademais, a existência de coisa julgada, como ocorre no presente caso, por si só justifica a extinção do feito.

Nos termos do artigo 467, do CPC, coisa julgada material, é “a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário."

Assim, para que se vislumbre a coisa julgada, não basta identidade entre partes, pedido e causa de pedir, sendo imprescindível que a sentença proferida na ação anteriormente ajuizada tenha transitado em julgado, não estando mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, o que é comprovadamente o caso dos autos.

Deste modo, resta devidamente comprovado nos autos que a matéria trazida à baila pela requerida, refere-se à coisa julgada, posto que já ocorreu o seu trânsito em julgado nos autos da ação n. 1041667-08.2021.8.11.0041. Ademais, vale ressaltar, não se observa nenhuma das hipóteses previstas no art. 505 e incisos, do CPC, as quais autorizam o magistrado decidir novamente acerca de questões já decididas.

De igual modo, o dano moral não se sustenta.

Ora, a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabar-se-á por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis, não passando os entraves, de mero aborrecimento do cotidiano.

Desta forma, a situação narrada na inicial não configura causa suficiente a alcançar a esfera de ofensa a direito da personalidade, sob pena de o Juízo fomentar a horrenda indústria dos danos morais.

Assim, se faz necessário julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, quer seja pela ausência de vício no acordo entabulado, pela coisa julgada material ou pela inexistência de dano moral.

Isto posto, JULGA-SE IMPROCEDENTE todos os pedidos formulados por ADINEIRES MOREIRA VIEIRA em desfavor de BANCO BV S.A e, via de consequência, JULGA-SE EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (...)”

Indo direto ao ponto, da análise dos autos, é possível observar que foi apresentado juntamente com a contestação, a
“Minuta de acordo”
(Id. no 210625842) referente a ação
“Declaratória de Inexistência de Debito”
(Proc. no 1041667-08.2021.8.11.0041) ajuizada por Adineires Moreira Vieira contra BV Financeira AS, em que se discutia a validade da dívida oriunda do contrato de cartão de credito no 5439660027591123, o acordo foi homologado pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, prevendo no item 5 que “
as partes confirmam e
declaram que o objeto da presente ação não será mais discutido judicialmente ou extrajudicialmente, e que a quantia total mencionada no item “2” quita

toda e qualquer obrigação discutida
no presente processo,
bem como gera a renúncia a qualquer direito sobre o contrato discutido nos autos
, em face do presente acordo”
.

Observa-se, pois, que no pacto realizado pelas partes houve a renúncia de qualquer outro valor a ser buscado entre as partes, a qualquer título, o que certamente abrange a indenização por danos morais, ora postulada.

O Código Civil, em seu art. 840,
caput
, preceitua que
“é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”
. E, mais adiante, em seu art. 849 estabelece que
“a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”
.

Outrossim, não há nos autos qualquer alegação acerca da existência de algum vício de consentimento capaz de impedir o acordo extrajudicial de produzir os seus efeitos, conforme preconiza o art. 849 do CC , mostrando-se, portanto, plenamente válido e eficaz.

Raciocínio diverso implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024